Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-71.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005928-71.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES CAIONI - CPF: 041.682.101-46 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. ART. 49, §2o, DA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 16/2023. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. VÍNCULO SUPERIOR AO PRAZO MÁXIMO DA LC No 600/2017. INTERVALO ENTRE CONTRATAÇÕES INFERIOR A 12 MESES. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO A FGTS. ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que extinguiu o feito por suposto fracionamento de demandas, sem apreciação do mérito do recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir: (i) se é possível a extinção da demanda por multiplicidade de ações em razão da boa-fé processual e do interesse de agir; (ii) se o contrato temporário firmado entre as partes observou os limites da LC no 600/2017; (iii) a existência ou não de direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sustentação oral em agravo interno não possui previsão regimental, sendo vedada pelo art. 49, §2o, da Resolução TJMT/OE no 16/2023.

4.

A decisão monocrática que extinguiu o feito por suposto fracionamento de demandas deve ser reformada, pois:

o

em autos conexos, o autor obteve decisão de mérito favorável, em fase de cumprimento de sentença, o que inviabiliza a reunião dos feitos;

o

a extinção da presente ação, sem análise do mérito, comprometeria o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5o, XXXIV e XXXV, CF).

5.

Quanto ao mérito, a parte autora laborou como professor contratado temporariamente entre fevereiro/2020 e dezembro/2023, com unicidade contratual e apenas um intervalo de 1 mês, inferior ao lapso mínimo de 12 meses previsto no art. 18, III, da LC no 600/2017.

6.

O período total de 46 meses extrapolou o limite máximo de 24 meses permitido pela LC no 600/2017 (art. 11, IV), configurando nulidade contratual.

7.

A contratação temporária, admitida apenas em caráter excepcional (art. 37, IX, CF), foi utilizada para suprir necessidade permanente, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

8.

A nulidade do vínculo gera direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, conforme reafirmado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

9.

Jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma a tese (NU 1003591-10.2024; 1054737-13.2024; 1048688-87.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

11.

Reformada a decisão monocrática, com prosseguimento do recurso inominado.

12.

Recurso inominado da parte reclamada conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de parcial procedência.

13.

Inaplicável a multa do art. 1.021, §4o, CPC.

14.

Condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95; art. 85, §2o, CPC), isentas as custas (art. 236 da CNGC-MT).

Tese de julgamento:

1.

A ausência de previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais afasta a possibilidade de sustentação oral em agravo interno.

2.

A multiplicidade de ações, quando inviável a reunião processual e já existente trânsito em julgado em processo conexo, não justifica a extinção sem resolução de mérito, sob pena de violação ao direito de ação (art. 5o, XXXIV e XXXV, CF).

3.

Contratações temporárias que ultrapassam o prazo máximo da LC no 600/2017 e não respeitam o intervalo legal configuram nulidade do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

Dispositivos aplicados:
CF, art. 5o, XXXIV e XXXV; art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 11, IV e 18, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, §2o, 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC-MT, art. 236; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 49, §2o.

Precedente vinculante:
STF, Tema 916 (RG).

Precedentes persuasivos:
TJMT, Turmas Recursais Cíveis, NU 1003591-10.2024; 1054737-13.2024; 1048688-87.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1005928-71.2024.8.11.0007 interposto pela parte reclamante CHARLES CAIONI em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamada FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, a qual julgou prejudicado o recurso inominado, desconstituindo
ex officio
a sentença de procedência que declarou a nulidade dos contratos objeto dos autos (período de 10/fevereiro/2020 a 17/dezembro/2023) e condenou a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período laborado no período alcançado pela declaração de nulidade.

A decisão monocrática entendendo pela caracterização de fracionamento de demandas ante a existência dos autos no 1002574-38.2024.8.11.0007 em que as mesmas partes litigavam sob o mesmo período e tendo como pedido a condenação da reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional, desconstituiu a sentença prolatada no presente feito e indeferiu a petição inicial.

Contra a referida decisão houve a oposição de embargos de declaração que foram rejeitados por não se constituírem em hipótese de cabimento e na sequência houve a interposição do presente agravo interno em que almeja a parte agravante/reclamante a reforma da decisão unipessoal a fim de que seja apreciado o recurso inominado interposto pela parte adversa, com o seu julgamento de improvimento, postulando a realização de sustentação oral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

De proêmio observo que conquanto almeje a parte agravante a realização de sustentação oral no presente julgamento, este resta impossibilitado por ausência de previsão legal, eis que o Regimento Interno das Turmas Recursais não possui previsão de sustentação oral na presente espécie recursal – Agravo Interno –, tal o que se evola do art. 49, §2o da Resolução TJMT/OE no 16, de 23/novembro/23.

DO MÉRITO: O recurso de agravo interno deve ser provido.

DO AGRAVO INTERNO
: A decisão monocrática deve ser reformada a fim de possibilitar a análise do recurso interposto.

Conquanto a decisão monocrática tenha dirigido a sua fundamentação à existência de fracionamento de demandas que afrontaria a boa-fé processual, ante a ausência de interesse processual dada a distribuição de múltiplas e desnecessárias demandas, tem-se que considerar no caso em exame situação específica que tornaria impossível à parte buscar a tutela do direito alegado nos presentes autos.

Em consulta aos autos no 1002574-38.2024.8.11.0007, verifica-se que aquela demanda não teve a mesma sorte dada a este, porquanto foi o autor vencedor naqueles autos, estando o feito em fase de cumprimento de sentença.

Referida circunstância se mostra determinante para o prosseguimento do presente feito, eis que as demandas não poderão ser reunidas, vez que o julgamento de extinção, com o indeferimento da petição inicial verificada na decisão monocrática importaria em afastar o acesso ao poder judiciário, implicando em afronta ao princípio do direito constitucional de petição e do acesso à Justiça (CRFB, art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, respectivamente).

Tendo em vista que aquela demanda prosseguiu regularmente, alcançando, inclusive o trânsito em julgado já estando em avançada fase de cumprimento de sentença, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito importaria na impossibilidade da parte de buscar a tutela do direito que sustenta possuir, hipótese com a qual não se pode contribuir o Poder Judiciário.

Esses os fundamentos que se mostram determinantes para a reforma da decisão monocrática proferida, ante a existência de circunstância prejudicial externa, que, acaso mantida a decisão unipessoal, afastaria a possibilidade da parte buscar a tutela do direito que afirma possuir.

Por tal motivo é que voto para o fim de reformar a decisão monocrática e dar regular processamento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada.

DO RECURSO INOMINADO
: O recurso inominado interposto pela parte reclamada vai improvido.

A matéria objeto da presente demanda tem por finalidade reconhecer a ocorrência de nulidade no contrato temporário estabelecido entre as partes no período compreendido entre fevereiro/2020 a dezembro/2023, o qual ensejaria a condenação da parte reclamada ao pagamento de FGTS do período comprovadamente trabalhado, afastado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Colhe-se da prova dos autos que a parte autora fora contratada temporariamente para o fim de atuar na função de professor junto à reclamada, no período compreendido entre fevereiro/2020 a dezembro/2023, contando com um único intervalo que não afasta a nulidade da relação contratual.

Importa, pois, reconhecer que, conquanto possível a realização da contratação de pessoal na forma temporária, deve o poder público cumprir o que determina a norma legal, sob pena de ter o seu atuar em descompasso com a legalidade que lhe é exigida.

A norma constitucional prevê a possibilidade de contratação temporária (CRFB, art. 37, inciso IX), como forma excepcional de contratação, porquanto, via de regra, o ingresso no serviço público se dá por meio de concurso público (CRFB, art. 37, inciso II).

Junto ao Estado de Mato Grosso a matéria é regida pela LC no 600/2017 e normas posteriores que lhe implementaram alterações (LC no 719/2022 e 755/2023).

Importa, entretanto, observar que a norma a ser aplicada ao caso presente é a LC no 600/2017 em sua redação original, eis que a contratação teve início na sua vigência, tendo assim aplicação do princípio do
tempus regit actum
, ainda que tenha havido modificação no curso da relação contratual, pois a prova dos autos aponta pela unicidade contratual ante a verificação de renovações sucessivas.

A norma aplicável prevê a possibilidade de contratação temporária, entretanto, no caso presente, vislumbra-se que a parte autora ingressou no serviço público em fevereiro/2020 permanecendo até, ainda que com diminutos intervalos até dezembro/2023.

Deflui da prova dos autos (Id. no 264117293) que a parte autora laborou por um lapso temporal que totaliza 46 (quarenta e seis) meses, contando com um único intervalo, de um mês (quanto a norma exigia o prazo de 12 meses – LC no 600/2017, art. 18, inciso III) em todo o período.

Nesse compasso, verifica-se do lapso temporal em que permaneceu vinculado à administração pública por meio do contrato temporário que se configurou hipótese de nulidade, porquanto ultrapassado o prazo máximo anotado na LC no 600/2017 (art. 11, inciso IV), a qual anotava o prazo máximo de 12 (doze) meses, sendo possível a prorrogação por igual prazo, alcançando o total de 24 (vinte e quatro) meses.

Entretanto, no caso presente, a parte teve o contrato renovado/prorrogado sucessivamente, superando o lapso temporal máximo autorizado pela norma regente, bem como em afronta à determinação legal que anotava prazo entre as contratações.

É dizer, a nulidade se configura tanto pelo período em que o contrato seguiu, quanto pelo intervalo exigido pela norma que não foi atendido pelo ente público.

Importa anotar que a circunstância excepcional exigida pela norma não restou comprovada nos autos, sendo ao inverso, afastada pelo tempo em que perdurou a contratação, extravasando consideravelmente o marco temporal anotado na LC 600/2017.

Daí decorre a desvirtuação da contratação temporária estabelecida entre as partes, sendo impositiva a declaração da nulidade da relação contratual.

Consequência de tal nulidade é a procedência do pedido condenatório, eis que nos termos da Lei (Lei no 8.036/90, art. 19-A) “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declaro nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”.

Demais disso, é de se reforçar que a referida norma resta confirmada pela corte constitucional, conforme julgamento realizado em sede de repercussão geral em que restou fixada a tese no Tema 916 do STF nos seguintes termos: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Quanto à pretensão que visa a que seja recolhido o valor da condenação em conta vinculada à parte recorrida não se sustenta.

A referida pretensão visa tão só tornar mais difícil o acesso da parte à garantia que lhe foi retirada no curso da relação contratual, porquanto o direito decorreu da nulidade, tratando-se de indenização substitutiva que se originou do FGTS, todavia, é por equiparação, de modo que o depósito em conta vinculada não modifica/atenua de qualquer modo a condenação que se apresenta, motivo pelo que vai afastada a citada pretensão.

Esses os fundamentos que afastam sucesso à pretensão recursal formulada em sede de recurso inominado sendo determinante para o fim de manter a sentença tal como prolatada.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado e NEGAR PROVIMENTO a ele, mantendo a sentença tal como prolatada na origem.

Diante do resultado o presente recurso, resta afastada a incidência da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Deixo de condenar a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Todavia, em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025